Tribunal: TJMT
Processo: 1024867-91.2022.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-02-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1024867-91.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Ameaça, Crime Tentado, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[SANDRO LUCIO RODRIGUES - CPF: 037.081.561-02 (PACIENTE), JUIZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE BRASNORTE (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), BRENDA GOMES DE OLIVEIRA - CPF: 017.245.582-00 (VÍTIMA), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO E AMEAÇA - PRETENDIDA REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR –

ALEGADA INIDONEIDADE DA DECISÃO CONSTRITIVA E AUSÊNCIA DO
PERICULUM LIBERTATIS
– IMPROCEDÊNCIA –
PRISÃO IMPOSTA PARA ACAUTELAR A ORDEM PÚBLICA
- GRAVIDADE CONCRETA DAS CONDUTAS E PERICULOSIDADE DO AGENTE REVELADAS PELO
MODUS OPERANDI
EMPREGADO – INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES MENOS DRÁSTICAS PARA O RESGUARDE DA INTEGRIDADE FÍSICA E PSICOLÓGICA DA OFENDIDA - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO –
ORDEM DENEGADA.

1.

Tem-se por devidamente motivada a custódia, vez que idoneamente fundamentado o édito segregatício e evidenciado o requisito legal pertinente ao
periculum libertatis
, sendo insuficientes ao afastamento da necessidade da prisão para garantia da ordem pública as condições pessoais favoráveis eventualmente ostentadas pelo agente, além do que, a teor do que preconiza o art. 282, §6º, do CPP, a necessidade da custódia provisória para garantia da ordem pública já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas, mormente no caso em exame, em que demonstrada a gravidade concreta das condutas e a aparente periculosidade do agente.

2.

Por consequência, sendo constatada a imprescindibilidade da constrição cautelar para salvaguardar a ordem pública – nesta inseridas a integridade física e psíquica da vítima -, resta inviável a revogação do ergástulo ou sua substituição por restrições menos drásticas, a despeito dos predicados pessoais favoráveis eventualmente ostentados pelo segregado, nos termos já assentados pela jurisprudência consolidada desta eg. Corte de Justiça.

3.

Prisão preventiva mantida. Ordem denegada.

IMPETRANTE:

DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL

PACIENTE:

SANDRO LUCIO RODRIGUES

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

No mesmo sentido do relatado por ocasião da apreciação da tutela de urgência reclamada, trata-se de
habeas corpus
, com pedido de concessão liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado,

submetido, em tese, a constrangimento ilegal atribuído ao d. Juízo da Vara Única da Comarca de Brasnorte/MT, aqui apontado como autoridade coatora por
decretar e manter a prisão preventiva em desfavor deste
no bojo da Ação Penal n.º 1000996-23.2022.811.0100 (PJe), em que
denunciado
pela prática, em tese, dos crimes de
ameaça
e
homicídio qualificado
, na modalidade tentada, perpetrados em face da vítima
Brenda Gomes de Oliveira
.

O i. Defensor Público principia esclarecendo brevemente que o paciente foi preso em flagrante delito no dia
11/09/2022
e, durante a audiência de custódia realizada no dia seguinte, teve o recolhimento pré-cautelar homologado e convertido em prisão preventiva. Prosseguindo, afirma que em
20/09/2022
foi ofertada denúncia e na data de
21/09/2022
a exordial acusatória foi devidamente recebida em 1ª instância, oportunidade em que determinada a citação pessoal do acusado – que foi efetivada no dia
28/09/2022
; estando os autos, atualmente, aguardando a apresentação de defesa.

Nessa ordem de ideias, aduz o impetrante que, para além de
desprovida de fundamentação idônea
,
a decisão segregatícia não evidencia o preenchimento dos requisitos legais pertinentes ao
periculum libertatis
(art. 312 do CPP),
porquanto afirma que a d. autoridade inquinada coatora invoca em suas razões de decidir a suposta imprescindibilidade da prisão para garantir a ordem pública, mas não justifica quais os riscos que a liberdade do increpado oferece ao corpo social e/ou aos meios e fins do processo; olvidando que, embora ostente outras anotações criminais, o favorecido nessa ordem reside em endereço fixo, exerce ocupação lícita e possui família constituída – circunstâncias que, no seu entender, evidenciam a
desproporcionalidade do ergástulo
e a
viabilidade de substituição deste por medidas cautelares alternativas
.

Com lastro em tais argumentos, e aludindo genericamente aos princípios da presunção de inocência, da dignidade da pessoa humana, da brevidade do processo e da proporcionalidade; vindica a concessão
in limine
da ordem, para o fim de garantir ao paciente o benefício de aguardar solto o
“desenrolar de seu processo, mediante termo de comparecimento aos demais atos processuais”
(sic), expedindo-se o respectivo alvará de soltura.
No mérito
, requer a ratificação da tutela de urgência porventura deferida, concedendo-se em definitivo o
habeas corpus
.

O
writ
veio instruído com os documentos eletrônicos anexados do ID 152659192 ao ID 152659194.

A tutela de urgência reclamada restou
indeferida
(ID 153251661), ocasião em que foram solicitadas informações à d. autoridade tida por coatora, que as prestou por meio dos documentos digitais registrados sob o ID 153689663.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (ID 155827154).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há de ser submetido a julgamento.

Verte dos autos processuais eletrônicos e das informações fornecidas pela d. autoridade tida por coatora, analisados em conjunto com os dados disponíveis nos sistemas informatizados deste eg. Sodalício Estadual que o
ora paciente
encontra-se preso preventivamente porque teria, em tese, tentado ceifar a vida de sua ex-namorada, a ofendida
Brenda Gomes de Oliveira
.

Ao que se dessume da prova pré-constituída,
SANDRO LÚCIO RODRIGUES
e
Brenda Gomes de Oliveira
mantiveram um breve relacionamento amoroso e, no dia
11/09/2022
, a vítima teria manifestado seu interesse em romper a relação.

Inconformado com o término da relação, por volta das
05h40min
do dia fatídico, o favorecido nessa ordem teria se dirigido até a residência de
Brenda
, situada à Rua Tibagi, n.º 952, Centro, na cidade e Comarca de Brasnorte/MT; e, após arrombar a porta de entrada do imóvel, adentrou o local esbravejando por diversas vezes a frase
“vou te matar”
.

Ato contínuo, supostamente imbuído de
animus necandi
,
SANDRO
se apossou de uma arma branca [faca] e investiu contra
Brenda
, intencionando cortar-lhe o pescoço; somente não consumando o golpe porque a vítima conseguiu empurrar o braço de seu algoz, fazendo com que objeto perfuro-cortante passasse apenas de raspão por sua pele. Na sequência,
SANDRO
teria desferido diversos socos no rosto da ofendida, causando-lhe diversas lesões corporais e quebrando alguns de seus dentes.

A ofendida, então, temendo por sua vida e no afã de se desvencilhar das agressões, pulou do primeiro pavimento do sobrado onde residia, momento em que foi socorrida por populares que transitavam pela rua – os quais, inclusive, acionaram as autoridades. Diante de tais fatos,
SANDRO LÚCIO RODRIGUES
foi conduzido à repartição policial e, após a lavratura do auto flagrancial e remessa deste ao Poder Judiciário, teve o recolhimento pré-cautelar homologado e convertido em prisão preventiva.

Encerradas as investigações, no dia
20/09/2022
o i. representante do Ministério Público ofertou
denúncia
em desfavor de
SANDRO
, dando-o como incurso nas sanções do
art. 121, §2º, incs. II e VI c/c §2º-A, inc. I, c/c art. 14, inc. II, c/c art. 147,
caput
, todos do Código Penal
; sendo a exordial acusatória devidamente recebida no dia
21/09/2022
, ocasião em que mantida a segregação cautelar do increpado – a qual segue vigente até a presente data.

Circunstanciados os fatos, passa a analisar as teses arguidas na presente impetração.

Dessume-se das razões de decidir que a medida segregatícia imposta em face do beneficiário deste
writ
encontra suporte na hipótese de admissibilidade prevista no
art. 313, inc. I, do CPP
, visto que os crimes que lhe estão sendo imputados [
homicídio qualificado e ameaça
] são dolosos e punidos com reclusão, cujas penas máximas em abstrato, quando somadas,
superam o patamar de 04 (quatro) anos
.

No que tange ao
fumus comissi delicti
, entendo que encontra respaldo nos
indícios
suficientes
de autoria e na prova da materialidade delitiva
, consubstanciados nos documentos que compõem o caderno administrativo, tais como boletim de ocorrência, exame de corpo de delito, termo de exibição e apreensão da arma branca e depoimentos colhidos na repartição policial; o que, nesse momento perfunctório, é o bastante para constituir a ‘fumaça do cometimento do delito’ exigida para imposição da
ultima ratio.

Nesse ponto, curial rememorar que diante da natureza processual que detém, tanto a decretação, quanto a manutenção da prisão preventiva exigem apenas
indícios
de autoria, reservando-se a certeza à eventual condenação, mesmo porque,
não é o
habeas corpus
instrumento processual idôneo para aferir a qualidade da prova ou do indício, porque essa atividade demanda amplo revolvimento do acervo probatório do feito correlato, de todo incompatível com a estreita via eleita
(
vide
:
Enunciado Orientativo n.º 42
da TCCR/TJMT. INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA N.º 101532/2015. Disponibilizado no DJE Edição n.º 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

E ainda que fosse diferente, conforme bem aquilatado pela d. autoridade impetrada em seus informes (ID 153689663), o ora paciente restou
denunciado
pelo
Parquet
e a exordial acusatória foi devidamente
recebida
em 1ª instância na data de
21/09/2022
;
o que reforça a conclusão acerca da existência de elementos probatórios mínimos a corroborar a acusação – e com mais razão o
fumus comissi delicti
indispensável à prisão preventiva.

A propósito, o c. STJ, há muito vem se posicionando no sentido de que
“
Constatada pelas instâncias ordinárias a existência de prova suficiente para instaurar a ação penal, reconhecer que os indícios de materialidade e autoria do crime são insuficientes para justificar a custódia cautelar implicaria afastar o substrato fático em que se ampara a acusação, o que, como é sabido, não é possível na estreita e célere via do habeas corpus
”
(
AgRg no HC n. 781.026/ES, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 6/12/2022, DJe de 15/12/2022
).

Por fim, quanto ao
periculum libertatis
, verifico que o d. magistrado singular justificou adequadamente em suas razões de decidir encontrar-se evidenciado na necessidade de
acautelar a ordem pública
, notadamente diante da
gravidade concreta
das condutas supostamente perpetradas e da aparente
periculosidade social
do paciente, evidenciadas a partir do
modus operandi
empregado na consecução dos ilícitos; destacando, nesse aspecto, que
“o custodiado teria ingressado na residência da vítima, com quem namorava há poucas semanas, teria se apossado de uma faca supostamente para matá-la”
, somente não consumando o ilícito porque a ofendida
pulou do primeiro pavimento do sobrado onde morava para se esquivar das agressões
,
“tendo sido encontrada pelos policiais bastante ensanguentada”
(ID

152659193, pág. 11) - circunstâncias que, a meu ver, justificam a imposição do ergástulo.

Ressalto, por oportuno, que tal conclusão não configura mera presunção da periculosidade social do paciente, tampouco de probabilidade da prática de novas infrações penais, a partir de meras ilações ou conjecturas desprovidas de base empírica concreta, mas sim de uma avaliação do perigo que a liberdade dele representa a toda coletividade – e, principalmente, à mulher vítima de violência doméstica - realizada com base nas circunstâncias em que perpetradas as condutas ilícitas, para concluir pela necessidade da medida cautelar constritiva.

Logo, excluir essa análise do julgador ou considerar que a descrição da forma como ocorreram os crimes seria apenas uma tradução das condutas inerentes aos tipos penais supostamente violados pelo increpado não se mostra consentâneo com a cautelaridade inerente à prisão preventiva.

A propósito, o entendimento consolidado na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que
"se a conduta do agente –
seja pela gravidade concreta da ação, seja pelo próprio modo de execução do crime
–
revelar inequívoca periculosidade
, imperiosa a manutenção da prisão para a garantia da
ordem pública,
sendo despiciendo qualquer outro elemento ou fator externo àquela atividade"
(HC n. 296.381/SP, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Quinta Turma, julgado em 26/8/2014, DJe 4/9/2014). Grifei.

Em sendo assim, como tais fatores expõem satisfatoriamente a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
,
impede-se considerar a revogação da custódia provisória, que, nos termos do art. 282, §6º, do CPP, essencialmente, pressupõe a insuficiência das restrições menos drásticas
, uma vez que, a toda evidência, seriam inócuas para garantir a proteção de toda a coletividade.

Sobre o tema, há muito a Corte Cidadã firmou o posicionamento de que se revela
"indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando a constrição se encontra justificada e mostra-se necessária, dada a potencialidade lesiva da infração indicando que providências mais brandas não seriam suficientes para garantir a
ordem pública
"
(RHC n. 120.305/MG, Relator Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019).

À vista disso, considero que a decisão segregatícia está idoneamente motivada, porquanto lastreada em fatos e argumentos concretos contidos nos autos que bem revelam a imprescindibilidade da medida extremada para a
salvaguarda da segurança pública
–
aqui incluídas a integridade física e psicológica da ofendida
- dando, com isso, efetividade à atuação do sistema da justiça, com a vinculação do agente criminoso ao processo de forma eficaz e velando pela pacificação social;
tudo em observância ao preceitos legais e constitucionais pátrios, inclusive aquele insculpido no
art. 93, inc. IX, da Carta Fundamental
.

Com isso, na contramão do que sustenta o impetrante, o simples fato de o segregado ostentar alguns predicativos pessoais favoráveis não é o bastante para garantir-lhe a liberdade, visto que tais condições abonatórias não são suficientes para afastar o perigo que representa à sociedade; e, na linha intelectiva dessa Corte de Justiça,
“
não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”
(
vide
: Enunciado nº 43 do Incidente de Uniformização de Jurisprudência nº 101532/2015 do e. TJMT).

Enfim, quanto à alardeada desproporcionalidade da medida segregatícia ora vergastada em relação à solução de mérito da ação penal correlata, suscitada
en passant
pela i. Defesa na exordial, friso que tal constatação “
é um prognóstico que somente será confirmado após a conclusão do julgamento da ação penal, não sendo possível inferir, neste momento processual e na estreita via ora adotada, o eventual regime prisional a ser fixado em caso de condenação (e consequente violação do princípio da homogeneidade)
” (AgRg no RHC 130.571/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 17/12/2020)

– negritei.

CONCLUSÃO:

Diante de todo o exposto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em favor de
SANDRO LÚCIO RODRIGUES
,
e, por conseguinte, mantenho seu encarceramento provisório decretado nos autos de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/02/2023